Tribunal: TCU
Processo: 005.103/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3144/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.103/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Acilores Liliane Moro Oliveira (CPF XXX.552.149-XX); Almeriane Maria Weffort Santos (CPF XXX.647.769-XX); Araci Asinelli da Luz (CPF XXX.463.089-XX); Lucimara Albrecht Godoy Pereira (CPF XXX.926.319-XX); Maria Cristina Jubanski (CPF XXX.877.779-XX); Maria Marta Nolasco Chaves (CPF XXX.235.707-XX); Maria de Lourdes Ceccon (CPF XXX.186.379-XX); Marines de Fatima Barbosa (CPF XXX.207.309-XX); Rosana Talamini de Andrade (CPF XXX.954.129-XX) e Shirley Rolim Cercal (CPF XXX.509.309-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.